Tribunal: TJPA
Processo: 0000622-41.2004.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000622-41.2004.8.14.0045
APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: INDUSTRIA DE MOVEIS ANAPOLINA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO
. DIREITO TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO

FISCAL
. VALOR IRRISÓRIO. INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE DA ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA 452 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
O pequeno valor da
execução

fiscal
não descaracteriza o interesse processual da Fazenda Pública. A necessidade do Estado buscar a tutela jurisdicional decorre da inadimplência

do contribuinte em relação à dívida tributária;

II -
A utilidade do processo judicial está traduzida na receita que o credor pretende reaver. Somente o administrador público poderá avaliar se o valor deverá compor ou não o orçamento, somando-se aos demais e totalizando quantia mais significante. Ao julgador, não é dado obrigá-lo a abdicar de um crédito;

III –
A extinção das ações de pequeno valor constitui faculdade da Administração, vedada a atuação judicial de

ofício, conforme preceitua a Súmula 452 do egrégio STJ;

IV –
Recurso de Apelação conhecido e provido, devendo o processo retornar ao Juízo de origem, objetivando o regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
,
ora apelante, manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Redenção, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal movida em desfavor de
INDÚSTRIA DE MÓVEIS ANAPOLINA LTDA,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC/73.

Nas razões recursais (
Num. 4358825 - Pág. 1
/6), o apelante,
após breve relato dos fatos, salientou
sobre a necessidade de considerar a totalidade dos débitos do contribuinte para aplicação da Lei nº 7.772/2013 e a ausência de oitiva da Fazenda Pública Estadual para sua aplicação.

Sustentou que a autoridade monocrática não poderia, de ofício, antes intimar a Fazenda Pública, determinar a extinção da execução fiscal.

Asseverou que a culpa pela demora na instrução processual foi exclusiva do Juízo
a quo
, que não adotou as providencias necessárias para impulsionar o processo, não podendo o recorrente ser penalizado pela demora na tramitação processual.

Afirmou que apenas a Fazenda Pública Estadual, representada pela Procuradoria Geral do Estado, pode requerer a extinção das ações com base na Lei nº 7.772/2013, conforme disposto no art. 2º do citado diploma legal.

Aduziu o recorrente, em síntese, que a decisão da autoridade de 1º grau não coaduna com a jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça, que firmou o entendimento que o Poder Judiciário não pode extinguir uma execução fiscal por considerar o valor executado ínfimo e que tal decisão só pode ser tomada pela Administração Pública.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada, com o consequente prosseguimento do feito no Juízo de piso.

Após a regular distribuição do feito, o recurso foi distribuído à relatoria do Exmo. Des. Leonardo de Noronha Tavares, entretanto, em decorrência da Emenda Regimental nº 05/2016, o nobre relator optou por compor uma Turma de Direito Privado, o que provocou redistribuição do presente processo, vindo o mesmo à minha relatoria.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Inicialmente, ressalto que conforme preceitua
o art. 14
, do NCPC,
a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

A sentença
recorrida
foi publicada antes de 18 de março de 2016, data que entrou em vigor o CPC/2015.

Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos no antigo Código de Processo Civil.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a questão sobre a correção ou não da
sentença monocrática que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão da cobrança da dívida tributária da apelada
se
encontrar abaixo do limite previsto na Lei Estadual nº 7.772/2013, o que orientaria a remissão da dívida em tais casos.

Pois bem
, f
azendo um cotejo com
os fatos narrados e
as provas acostadas aos autos,
entendo que o presente apelo deve ser provido. Senão vejamos.

In
icialmente, quanto ao objeto da insurgência recursal, entendo que o baixo valor da dívida fiscal não descaracteriza o interesse processual da Fazenda Estadual.

A necessidade do Estado de buscar a tutela jurisdicional decorre da inadimplência do contribuinte em relação à dívida tributária. Nesse contexto, a utilidade do processo está traduzida na receita que o credor pretende reaver.

Outrossim, o interesse de agir significa existência de pretensão objetivamente razoável. Sobre o tema, lecionam os ilustres juristas Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, 8ª ed., p.700, o seguinte,
in verbis
:

“(...)Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado”.

Por conseguinte, se a Fazenda Pública decidiu pela recuperação do crédito, não cabe ao Poder Judiciário obrigá-la a abdicar dessa receita, fundamentado na mera circunstância do valor ser ínfimo. Somente o administrador estadual poderá julgar se o valor deverá compor ou não o seu orçamento, somando-se aos demais e totalizando quantia mais significante. Até porque é do conhecimento comum que os tributos são importantes fontes de renda no orçamento estadual, enormemente afetado pela crise econômica que assola o país nos dias atuais.

Ademais, não me parece adequado que um julgador extinga uma ação de execução fiscal sob o argumento de que o valor cobrado é baixo e que, por este motivo, não deveria a máquina judiciária ser acionada. Na verdade, ainda que modesto o valor, se considerarmos os inúmeros processos ajuizados pelo Estado, o somatório dos mesmos representa uma quantia considerável.

Além disso, conforme aduziu o patrono do recorrente, a decisão da autoridade
a quo
confronta o que preceitua
a Súmula 452
do colendo Superior Tribunal de Justiça,
a qual, não obstante atinente à Administração Pública Federal, veda a atuação judicial de ofício na extinção de ações de pequeno valor, visto que
estipula o seguinte,
in verbis:

“Súmula 452 - A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício.”

Este, inclusive, é
o entendimento
firmado na

jurisprudência
pá
tria
, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
:

“
Ementa:
APELAÇÃO
CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO

FISCAL
. PEQUENO VALOR. INTERESSE PROCESSUAL.
O pequeno valor da
execução

fiscal
não descaracteriza o interesse processual da Fazenda Pública. A necessidade de o Município buscar a tutela jurisdicional decorre da inadimplência

do contribuinte em relação à divida tributária. E a utilidade do processo está traduzida na receita que o credor pretende reaver. Somente o administrador municipal poderá avaliar se o valor deverá compor ou não o orçamento, somando-se aos demais e totalizando quantia mais significante. Ao julgador, não é dado obrigá-lo a abdicar de um crédito.
APELO PROVIDO. (
Apelação
Cível Nº 70068606540, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Des.
José Aquino Flôres de Camargo, Julgado em 28/04/2016)

Ementa:
APELAÇÃO
CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO

FISCAL
. IPTU. EXTINÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO FACE AO PEQUENO VALOR DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 452 DO STJ.
A extinção das ações de pequeno valor constitui faculdade da Administração, vedada a atuação judicial de

ofício. Precedente do egrégio STJ.
APELO A QUE SE DÁ PROVIMENTO, FORTE NO ARTIGO 932, V, "a , DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA. (
Apelação
Cível Nº 70068641711, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Desa.
Denise Oliveira Cezar, Julgado em 29/03/2016)

Ementa:
APELAÇÃO
. DIREITO TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO

FISCAL
. VALOR IRRISÓRIO. INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. -
Conforme entendimento do STJ, não incumbe ao Judiciário, mesmo por analogia a leis de outros entes tributantes, decretar, de ofício, a extinção da

ação de
execução

fiscal
, ao fundamento de que o valor da cobrança é pequeno ou irrisório.
- Ademais, no caso, o valor da
execução
supera o limite estabelecido pela Lei Municipal nº 1.992/2014. - Incidência da súmula 452, do STJ, segunda a qual "a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício". APELO PROVIDO MONOCRATICAMENTE. (
Apelação
Cível Nº 70068618008, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 15/03/2016)
”

Dessa forma, em face dos motivos supramencionados, mostra-se descabida a extinção do feito e, por consequência, deve a sentença monocrática ser reformada.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para anular a sentença guerreada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, objetivando o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém,
19
de
abril
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 02/05/2021